Tribunal: TJBA
Processo: 8003529-10.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003529-10.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ELIZEU AGRES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. JUNTA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTO NOVO. PRECLUSÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. Rejeitam-se as preliminares de ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal, tendo o recurso atacado especificamente os fundamentos da sentença com argumentação estruturada. A juntada intempestiva de documentos não encontra amparo legal, operando-se a preclusão, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 435 do CPC, que exige documento novo ou impossibilidade comprovada de juntada anterior. Em relação de consumo, aplica-se a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC, competindo ao fornecedor demonstrar a existência e validade da contratação quando negada pelo consumidor. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a relação jurídica mediante contrato assinado, termo de adesão ou documentação adequada, limitando-se a apresentar telas sistêmicas insuficientes. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psíquico, sendo o quantum de R$ 10.000,00 adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003529-10.2024.8.05.0138, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante,
BANCO BRADESCO SA
,
e, como Apelado, ELIZEU AGRES DOS SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento ao Recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA